Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-87.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709757-87.2023.8.07.0005 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A APELADO: MARIA CLOTILDE FRANCISCA DA SILVA, WELBER VALMIR DA SILVEIRA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A contra a r. sentença exarada no ID 68351496, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de reparação de danos proposta por MARIA CLOTILDE FRANCISCA DA SILVA em desfavor da apelante e de WELBER VALMIR DA SILVEIRA, para condenar os réus, solidariamente, a devolver à autora a importância de R$ R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que deverá ser corrigida monetariamente, pelos índices oficiais, desde a data do desembolso, e acrescida de juros de mora, conforme o índice oficial, a partir da citação. Em suas razões recursais (ID 68351499), a apelante arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, quanto ao mérito, sustentou que não há, nos autos, elementos de prova aptos a demonstrar a existência de relação jurídica contratual com a autora, uma vez que o réu WELBER VALMIR DA SILVEIRA, que teria intermediado a celebração do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, não figura como seu empregado ou preposto. A apelante pondera estar configurada culpa exclusiva de terceiro e da autora, circunstância que afastaria a sua responsabilidade pela reparação de danos pretendida. Ao final, postula a resolução do processo, sem exame do mérito, quanto à pretensão deduzida em seu desfavor. Em caráter subsidiário, pugna pela reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. É o relatório. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deverá, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. Com a implantação do Sistema PagCustas, a partir de 02/09/2024, o recolhimento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto (guia GRU simples). De maneira automática, após o recolhimento, é gerada uma certidão pelo Sistema PagCustas, indicando o valor e a data do pagamento. Dessa forma, o recolhimento via pix e cartão de crédito gera a certidão de comprovação do adimplemento quase que instantaneamente. Todavia, quando o recolhimento é realizado por meio de boleto, a comprovação pode demorar até 48 (quarenta e oito) horas para ser colacionada ao processo, a partir da data do pagamento. Muito embora a parte recorrente possa apresentar o comprovante de pagamento como forma de demonstrar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 (quarenta e oito) horas, não for carreada aos autos a certidão produzida automaticamente pelo Sistema PagCustas, significa que não houve reconhecimento do pagamento, ou vinculação do alegado recolhimento ao processo em referência. Isso porque a efetiva comprovação do pagamento do preparo recursal somente se dará após a juntada da certidão automática gerada pelo Sistema PagCustas ou mesmo pela consulta ao referido sistema, porquanto a guia GRU/DARF não permite confirmar a vinculação a determinado processo. Na hipótese em exame, conquanto a apelante tenha juntado aos autos a guia de recolhimento de preparo constante do ID 68351501 e o respectivo comprovante de pagamento (ID 68351500), em consulta ao Sistema PagCustas, observa-se que não consta o pagamento da guia para o presente processo[1], o que conduz à compreensão de que não foi aperfeiçoado o recolhimento do preparo recursal. Por conseguinte, não se encontra devidamente atendida a regra prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Vale ressaltar que o § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025 às 15:55:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais